Tribunal: TJES
Processo: 5004015-80.2020.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS
Órgão julgador: WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2021-09-28

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004015-80.2020.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO AGIPLAN
RECORRIDO: JANETE ALICIO DOS SANTOS
RELATOR(A
):WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Respeitosamente, peço vista aos autos.

VOTO VISTA

Eminente, Relator, apresento divergência quanto ao voto proferido.

Analisando detidamente os autos, verifico que trata-se de Recurso Inominado interposto por BANCO AGIPLAN S/A em face da r. sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos autorais para: a) DECLARAR a nulidade do negócio jurídico pactuado entre as partes, referente ao contrato nº 16281519240000000012; b) DECLARAR que a autora deve a ré o valor de R$ 1.289,00 (mil duzentos e oitenta e nove reais); c) CONDENAR a requerida a restituir à autora a quantia de R$ 2.796,76 (dois mil setecentos e noventa e seis reais e setenta e seis centavos) e todos os outros valores descontados, referente ao contrato discutido nestes autos, em sua folha de pagamento após o ajuizamento da ação com juros a partir da citação e correção de cada desembolso; d) CONDENAR a requerida ao pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a título de danos morais, com juros legais desde a citação e correção monetária a partir do arbitramento.

Irresignado, o Recorrente requer a improcedência dos pedidos autorais, sustentando que o serviço foi devidamente contratado, não havendo que se falar em falha na prestação de serviços ou, requer a redução dos danos morais fixados.

Pois bem, a matéria em questão é mais um dos casos corriqueiros de que o consumidor vai realizar um cartão de crédito consignado, porém contrata um empréstimo consignado sem o seu conhecimento. Assim, cumpre registrar que a resolução da controvérsia reside em avaliar se a contratação de cartão de crédito consignado é abusiva e se a situação foi suficiente para ofender a esfera moral da demandante.

Dessa forma, noto que a instituição financeira em vez de efetuar um simples cartão de crédito, celebra com este contrato de empréstimo e lança o débito diretamente na fatura de cartão de crédito, gerando inequívoca vantagem para o fornecedor: os juros do cartão de crédito são bastante superiores aos praticados em empréstimos com desconto mediante consignação em folha de pagamento.

Não há prova nos autos de que o consumidor tinha ciência de todos os termos da contratação, que é extremamente complexa, posto que mistura no mesmo produto, o empréstimo consignado e o contrato de cartão de crédito, com a aplicação de juros desta última modalidade, além da forma de pagamento.

Verifico que houve falha no dever de informação, posto que a assinatura do ajuste e o recebimento dos valores do empréstimo pretendido, através de transferência bancária, não são demonstrativos de que a consumidora estava ciente de todos os termos da contratação, mas, muito pelo contrário, demonstram que esta nunca teve a pretensão de contratar cartão de crédito, tanto que não utilizara o serviço.

Ante o exposto, conheço do recurso e nego-lhe provimento, mantendo a sentença pelos seus próprios e jurídicos fundamentos. Condeno o recorrente nas custas processuais e honorários advocatícios que árbitro em 20% sob o valor da condenação.

É como voto.
VOTO VENCEDOR

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE FALHA NA REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO. PARTE TINHA CIÊNCIA DE QUE ERA CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA
.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de ação declaratória de nulidade de negócio jurídico c/c indenização por danos morais, ajuizada por
JANETE ALICIO DOS SANTOS
em face de
BANCO AGIPLAN S/A
.

Na inicial, em síntese, aduz a requerente que procurou o banco requerido e junto a ele realizou empréstimo para ser descontado mensalmente em seu benefício. Todavia, posteriormente descobriu que na realidade foi realizado um cartão de crédito consignado e não um empréstimo consignado como esperava. Ademais, sustenta que esse tipo de contratação é abusiva. Por tais razões, requer: (i) a declaração de nulidade do negócio jurídico (ii) a restituição dos valores descontados em seu benefício e (iii) indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00.

Devidamente citada, a requerida apresentou contestação (ID 5576190). No mérito, alegou que a requerente possuía ciência da modalidade da contratação, por isso, sustentou a inexistência de qualquer ato ilícito, como também destacou a inocorrência de danos morais. Requereu, portanto, a improcedência de todos os pedidos.

A sentença de primeiro grau assim decidiu a lide:

Por tais razões, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos autorais para:

a)
DECLARAR a nulidade do negócio jurídico
pactuado entre as partes, referente ao contrato nº 16281519240000000012;

b)
DECLARAR que a autora deve a ré o valor de R$ 1.289,00
(mil duzentos e oitenta e nove reais);

c)
CONDENAR a requerida a restituir à autora a quantia de R$ 2.796,76 (
dois mil setecentos e noventa e seis reais e setenta e seis centavos) e todos os outros valores descontados, referente ao contrato discutido nestes autos, em sua folha de pagamento após o ajuizamento da ação com juros a partir da citação e correção de cada desembolso;

d
) CONDENAR a requerida ao pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a título de danos morais
, com juros legais desde a citação e correção monetária a partir do arbitramento;

Determino a compensação dos valores a serem pagos pelo demandado ao autor.

Via de consequência, declaro o processo extinto com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil:

Irresignado, o banco Réu apresentou Recurso Inominado objetivando a reforma da r. sentença.

A autora apresentou Contrarrazões pugnando pela manutenção do julgado.

V O T O

Conheço do Recurso Inominado interposto (evento 79), eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995.

Analisando detidamente os autos, ouso divergir do entendimento firmado pela magistrada de primeiro grau.

Observo que a parte autora tinha ciência, desde o início, que não se tratava de empréstimo comum, mas sim de cartão de crédito consignado, onde seria disponibilizado valor em seu cartão, para ser utilizado/sacado, com descontos de valores mínimos de sua fatura em folha de pagamento, sem a dispensa do pagamento do valor total a cada mês, para que seja evitado a cobrança de encargos e juros de cartão de crédito.

Há nos autos (ID 1037207) contrato devidamente assinado pela autora que comprova explicitamente que o contrato era referente a cartão de crédito consignado.

Constam, ainda, em diversas faturas, compras realizadas (ID 1037209 e 1037210). Portanto, verifico que a parte autora ora recorrida tinha ciência sobre a contratação do cartão consignado e seus termos.

Sendo assim, não há o que se falar em dano moral, uma vez que a parte recorrida não foi enganada na contratação do cartão de crédito consignado, aceitando, na época dos fatos, as regras de descontos em seu vencimento mensal, exercendo, desta forma, a livre escolha sobre o banco que queria contratar.

Não há como declarar a inexistência da dívida, levando-se em consideração que, no momento da propositura da demanda, a dívida existia, na forma da fundamentação acima.

Assim, concluo que não houve falha no serviço prestado pelo Recorrente, e por isso, entendo que os pedidos autorais devem ser julgados improcedentes.

Por todo exposto, CONHEÇO o recurso interposto e DOU-LHE PROVIMENTO, para julgar improcedentes os pedidos contidos na inicial. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios ante o provimento do recurso.

É como voto.

WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS

Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
Por maioria, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.